Tribunal: TJSP
Processo: 1002333-52.2017.8.26.0505
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Indeferimento da inicial – Ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo – Processo extinto, ut art. 485, I, do C.P., prejudicado o recurso da autora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566633
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002333-52.2017.8.26.0505, da Comarca de Ribeirão Pires, em que é apelante EVELINE
SORAIA DE OLIVEIRA E FREITAS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Processo extinto, ut art.
485, I, do C.P., prejudicado o recurso da autora. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002333-52.2017.8.26.0505 -Voto no
2
Apelação Cível no 1002333.5.2017.8.26.0505.
Comarca de Ribeirão Pires.
17a Câmara, Seção de Direito Público.
Apte. Eveline Soraia de Oliveira e Freitas Vieira.
Apdo. Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juiz - Walter de Oliveira Junior.
Voto no. 36.686.
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO
Indeferimento da inicial

Ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento
válido e regular do processo Processo extinto, ut art. 485, I, do
C.P., prejudicado o recurso da autora.
A r. sentença de fls. 132/135, cujo relatório é adotado,
julgou improcedente ação acidentária promovida por Eveline Soraia de Oliveira e
Freitas Vieira contra o Instituto Nacional do Seguro Social INSS objetivando a
concessão de benefício acidentário.
Apela a autora. Bate-se pela reforma da r. sentença com
a procedência do pedido.
Resposta a fls.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça, em
razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
Inepta é a inicial, doutrina Pontes de Miranda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002333-52.2017.8.26.0505 -Voto no
3
(Comentários ao Código de Processo Civil de 1939, II/33), "quando os fatos
tenham sido narrados de tal maneira que deles não se possa tirar o que serviria à
exposição de causa para a lide".
Deve ser lembrado também o magistério de Pereira de
Souza, para quem "tanto importa não haver conclusão como havê-la sem
combinação possível entre os dois antecedentes do direito exposto e do fato
narrado, como se premissas fossem de um silogismo" (Primeiras Linhas do
Processo Civil, no 204. destaquei).
Há mister, portanto, um encadeamento lógico no relato
inicial para que se defina, com precisão e clareza, não só a pretensão da autora
como sua refutação.
Como diz LIEBMANN, pedido inepto é aquele formulado
sem que existam condições para o exercício do direito de ação.
No caso dos autos não há este encadeamento lógico.
Com efeito.
A autora, em sua inicial, pugna pela concessão de
benefício previsto na Lei n. 8.213/91. Mas não esclarece se os males dos quais é
portadora, e que reduziriam sua capacidade laborativa, decorrem de sua
atividade profissional ou não. Ou seja: - não define se a questão posta nos autos
é de natureza previdenciária ou acidentária.
O benefício anterior, cuja manutenção é pleiteada de
forma subsidiária, é de natureza previdenciária (espécie 31) e obtido por acordo
perante a Justiça Federal.
Por isso, o perito judicial entendeu que a discussão posta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002333-52.2017.8.26.0505 -Voto no
4
nos autos era previdenciária e não analisou o nexo causal (fls. 122 - “Não
avaliado o nexo causal posto que não relevante aos benefícios pleiteados”).
O Juízo de Primeiro Grau, por seu turno, analisou-a como
se fosse acidentária. Mas determinou a remessa dos autos ao Tribunal Regional
Federal para exame do recurso interposto, como se a questão fosse
previdenciária.
E o T.R.F, por sua vez, encaminhou os autos para a
Egrégia Justiça Estadual porque a lide seria acidentária.
Ora, diante de tudo isso outra solução não há a não ser
reconhecer a inépcia da inicial.
Destarte, de rigor a extinção do processo, ut artigo 485, I
e IV, do Código de Processo Civil.
Sucumbente a apelante, é de se anotar a isenção legal
que lhe é conferida (art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91).
Daí
porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, de ofício julgo extinto o processo, ut artigo 485, I e IV, do Código de
Processo Civil, prejudicado o apelo da autora.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)